Tribunal: TJSP
Processo: 1002262-53.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA – Município de São Paulo – Desapropriação visando a execução do melhoramento público Rodoanel – Trecho Norte - Laudo Pericial realizado – Sentença de procedência – Insurgência em relação ao valor indenizatório – Impossibilidade – Laudo pericial realizado dentro das normas e critérios costumeiramente adotados nos

Ementa:
APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA – Município de São Paulo – Desapropriação visando a execução do melhoramento público Rodoanel – Trecho Norte - Laudo Pericial realizado – Sentença de procedência – Insurgência em relação ao valor indenizatório – Impossibilidade – Laudo pericial realizado dentro das normas e critérios costumeiramente adotados nos processos desapropriatórios e largamente aprovados pela jurisprudência – Juros compensatórios e juros moratórios – Inadmissibilidade - Depósito prévio que contemplou a integralidade do valor indenizatório – Não há que se falar em incidência de juros – Honorários advocatícios – Os honorários advocatícios não são devidos pelo expropriante no caso de condenação em valor inferior ao depósito inicial em conformidade com o disposto no art. 27, §1o, do Decreto-lei 3.365/41 – Recurso de apelação da expropriante parcialmente provido. Recurso de apelação dos expropriados improvido.